Tribunal: TJDFT
Processo: 0732559-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no AI 0732559-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravado: Espólio de Claudio Triacca D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, nos autos do processo no 0703020-64.2020.8.07.0008, assim redigida: “No presente processo, intimada, a parte credora não indicou bens passíveis de penhora, se limitando a solicitar diversas vezes dilação de prazo (vide ID 154502809, ID 158442210 e ID 163348907). Presumo que inexistam bens de propriedade do executado capazes de saldar a dívida. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Remeta-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, o termo inicial da prescrição inicia-se com a presente decisão, eis que considero como sendo a inequívoca ciência do credor no curso do processo da ausência de bens do devedor passíveis de penhora. Logo, após o período de suspensão da prescrição por um ano, inicia-se a contagem, que findará em 13/07/2029, eis que o título executivo é uma sentença, que gerou título executivo em favor do ora credor, cujo prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, e de acordo com o entendimento constante no enunciado da Súmula no 150 do STF e art. 206-A do Código Civil. Saliento que, já tendo sido realizadas todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos.” A recorrente alega em suas razões recursais, em síntese (Id. 49867042), que não teve êxito com as diligências prévias com o objetivo de encontrar bens pertencentes à recorrida. Assim, argumenta que devem ser admitidas medidas atípicas orientadas para essa finalidade, como a pesquisa por meio do Sisbajud, com o mecanismo conhecido como “teimosinha”, em respeito ao princípio da cooperação. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso, com a determinação de pesquisa por meio do Sisbajud, com a utilização da ferramenta chamada “teimosinha”. A guia de recolhimento do valor do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 49867045 e id. 49867046). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. O presente recurso é intempestivo e, estando ausente esse pressuposto extrínseco de admissibilidade, não deve ser conhecido. É importante destacar que a recorrente “registrou ciência” da decisão impugnada aos 14 de julho de 2023 (sexta-feira), de acordo com o expediente lançado no PJe pela zelosa secretaria da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina. A fluência do prazo recursal iniciou-se, portanto, aos 14 de julho de 2023 (sexta-feira). Assim, o termo final para interposição do respectivo recurso ocorreu aos 4 de agosto de 2023 (sexta-feira). Sucede que o recurso ora em exame foi interposto apenas no dia 8 de outubro de 2023 (terça-feira), ou seja, após o transcurso do prazo legal. Assim, o recurso revela-se intempestivo e não pode ser conhecido. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, deixo de conhecer o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator